Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-65.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004849-65.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA HURTADO - CPF: 776.926.911-34 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), FLORENTINA TORRES DA CONCEICAO - CPF: 536.063.701-30 (RECORRENTE), JOAQUIM GREGORIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 303.853.181-20 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO -
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
-

DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DAS CONTAS DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS DAS CONTRATAÇÕES PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS
– ÔNUS QUE CABIA AO RECLAMADO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC-
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 132125352, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial
para
determinar
a suspensão dos descontos referentes à serviços não contratados pelos reclamantes.

Ainda, condenou o reclamado à devolução dos valores, já na forma dobrada, de
R$ 3.676,06 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais e seis centavos)
para a reclamante
BENEDITA CORREA HURTADO, de
R$ 8.198,22 (oito mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos)
para a reclamante
FLORENTINA TORRES DA CONCEIÇÃO
e de R
$ 13.546,80 (treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)
para o reclamante
JOAQUIM GREGÓRIO FRANCISCO DA SILVA, bem como demais valores descontados no curso da demanda, todos acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor,
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: A aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil;

2)

O
error in procedendo
– ausência de provas dos valores determinados em sentença;

3)

A licitude dos descontos – exercício regular de direito;

4)

A legalidade da cobrança de tarifas nos termos da Resolução no 3919 do Bacen;

5)

O pagamento do serviço realizado por prolongado período – teoria do
venire contra factum proprium
e teoria
“duty to mitigate the loss”
;

6)

A inexistência de dano material;

7)

A inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito;

8)

A inexistência de dano moral;

9)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, em se tratando de discussão acerca de desconto indevido em conta bancária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, que assim dispõe:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O STJ já firmou entendimento que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (grifei)

Na hipótese concreta, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre o último desconto (
maio/2021
) e a propositura da ação (
02/09/2021
)
não
houve lapso temporal superior a
05 (cinco) anos
.

Igualmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, os autores estão tendo descontos efetuados dos seus benefícios previdenciários pelo Banco reclamado, os quais desconhecem sua origem.

Nesse sentido, a reclamante BENEDITA CORREA HURTADO alegou que
no período de 12/09/2012 a 05/2021
, foi descontado mensalmente o valor de R$ 44,83 (quarenta e quatro reais, oitenta e três centavos), perfazendo o montante de
R$ 1.834,03 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e três centavos).

Por sua vez, a autora FLORENTINA TORRES DA CONCEIÇÃO alegou que
no período de 20/09/2011 a 05/2021
, lhe foi descontado mensalmente o valor de R$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o total de
R$ 4.099,11 (quatro mil noventa e nove reais e onze centavos).

Já o reclamante JOAQUIM GREGÓRIO FRANCISCO DA SILVA alegou que
no período de 15/10/2013

a 05/2021
, lhe foi descontado mensalmente o valor de R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos), perfazendo o total de
R$ 6.773,40 (seis mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

O demandado, em sede de contestação (id. no 132125346),
não trouxe nenhum documento para comprovar a existência de relação jurídica com os reclamantes e a licitude dos descontos.

Logo, não comprovada a contratação ou
conhecimento dos reclamantes sobre o conteúdo dos serviços supostamente contratados
, deve ser reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados pelo Banco reclamado
, uma vez que
não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRESTIMO (TED) –
NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC –
DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (N.U 1002090-54.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar as restituições,
em dobro
, das quantias descontadas indevidamente das contas bancárias dos autores
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No entanto, no que tange aos valores arbitrados na sentença a esse título, há que se fazer algumas ponderações.

Da análise dos documentos acostados à exordial (extratos bancários), vê-se que, efetivamente, os reclamantes lograram comprovar os seguintes descontos, quais sejam:

- BENEDITA CORREA HURTADO (id. 132125331 – Pág. 7) comprovou o desconto no valor total de
R$ 151,79 (cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)
, que na forma dobrada, perfazendo
R$ 303,58 (trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos),

e não o montante de
R$ 3.676,06 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais e seis centavos)

consignado na sentença recorrida.

- FLORENTINA TORRES DA CONCEIÇÃO (id. 132125332 – Pág. 6/8) comprovou o desconto no valor total de
R$ 909,65 (novecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)
, que na forma dobrada, perfazendo
R$ 1.819,30 (um mil e oitocentos e dezenove reais e trinta centavos)
,
e não o montante de
R$ 8.198,22 (oito mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos)
consignado na sentença recorrida.

- JOAQUIM GREGÓRIO FRANCISCO DA SILVA (id. 132125333 – Pág. 5) comprovou o desconto no valor total de
R$ 127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos)
, que na forma dobrada, perfazendo
R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos),
e não o montante de
R
$ 13.546,80 (treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

consignado na sentença recorrida.

Logo, nesse ponto, a sentença recorrida merece reforma, a fim de reduzir o
quantum
indenizatório fixado aos autores para os valores acima descritos, valores estes que foram efetivamente comprovados nos autos.

Ademais, não há que se falar em inocorrência
d
os danos
morais,
eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores das contas bancárias dos autores
.

A propósito:

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim,
tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada reclamante,
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
se mostra adequada ao caso concreto,
estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar os enriquecimentos indevidos. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir os montantes indenizatórios, a título de repetição do indébito, quanto a reclamante BENEDITA CORREA HURTADO para o valor de
R$ 303,58 (trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos)
, da autora FLORENTINA TORRES DA CONCEIÇÃO para o valor de
R$ 1.819,30 (mil oitocentos e dezenove reais e trinta centavos)
, e quanto ao demandante JOAQUIM GREGÓRIO FRANCISCO DA SILVA para o valor de
R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
;
bem como,
determinar, de ofício,
que os juros de mora, no que tange a condenação
em danos morais
, incidam a partir do evento danoso,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022